Tribunal: CARF
Processo: 10880.675531/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675531/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.386 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
STUTTGART SPORTCAR SP VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
MÉRITO
FAVORÁVEL
AO
ACUSADO.
NÃO
DECRETAÇÃO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Admite-se o erro no preenchimento da DCTF utilizada para comprovar a
existência de pagamento a maior, quando o contribuinte efetua a devida
retificação, a qual está em consonância com os valores informados na DIPJ e
na Demonstração do Resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório, no valor de R$ 69.712,41,
para ser utilizado na compensação de que trata o PER/DCOMP no 33207.10388.100309.1.3.04-
5619.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675531/2009-92
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Despacho Decisório
no 849876700, fl. 02, expedido em 23/10/2009 pela Autoridade competente da DERAT/SP, que
não homologou a Declaração de Compensação (DComp) no 33207.10388.100309.1.3.04-5619,
transmitida pela pessoa jurídica em epígrafe em 10/03/2009.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na DComp se encontrar
integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Regularmente cientificada, a Interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 12/21, em que preliminarmente alegou que o Despacho Decisório é nulo
“diante da ausência do termo de intimação para eventuais correções pela Receita Federal,
incorrendo em verdadeiro cerceamento ao direito de defesa”. No mérito, alegou que seu direito
creditório existe, e que decorre de erro na apuração do saldo de IRPJ a pagar no ajuste anual do
ano-calendário de 2007, tendo sido retificada a respectiva DCTF após a ciência do Despacho
Decisório.
Em sessão realizada no dia 17/03/2014, a DRJ/Ribeirão Preto julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, proferindo o Acórdão no 14-49.225, fls. 95/99,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
A intimação do resultado do julgamento de primeira instância ocorreu em
16/07/2015, por meio do qual a representante legal da Interessada toma “ciência do(s) ato(s)
processual(is) constante(s) do(s) arquivo(s) digital(is)”.
Em 20/07/2015, a Contribuinte ingressou com o Recurso Voluntário de fls.
108/119, alegando preliminarmente que a decisão recorrida é nula em razão “da ausência de
análise de fundamento apresentado na manifestação de inconformidade, no que diz respeito à
falta de intimação prévia para prestação de esclarecimentos, ou ainda para que a Recorrente
sanasse eventuais erros em momento anterior ao indeferimento da compensação”.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

No mérito, a Recorrente defende a existência de seu direito creditório, e alega que
a “suposta insuficiência foi apontada por um mero equívoco cometido quando da entrega da
DCTF original”.
Acrescenta que, ainda que só tenha retificado sua DCTF após ser cientificada do
Despacho Decisório, “a DIPJ entregue anteriormente à lavratura do despacho decisório já
apontava o montante correto apurado a título de IRPJ”.
Afirma que os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade revelam
a divergência, de modo que, “havendo dúvida quanto às provas apresentadas, cumpriria ao
Julgador a quo ter convertido o julgamento em diligência, o que em momento algum foi
realizado, o que apenas reforçaria a necessidade de ser anulada a decisão recorrida”.
E embora entenda que “a documentação anteriormente acostada aos autos fosse
suficiente para atestar a suficiência do crédito pleiteado”, a Recorrente apresenta o seu Livro
Diário Geral relativo ao ano de 2007, tendo em vista a interpretação do Julgador a quo no
sentido de que "os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor devido a
título de contribuição apurada para o período de apuração em questão são indispensáveis para
que se comprove a existência do direito creditório indicado no DCOMP".
Por fim, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o seu Recurso
Voluntário, a fim de que seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido em razão de omissão
quanto ao fundamento de nulidade constante da manifestação de inconformidade e, caso assim
não se entenda, que no mérito seja reformada a decisão recorrida para que seja homologada
integralmente a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Preliminar de Nulidade.
A recorrente requer, em sede de preliminar, a nulidade da decisão de 1a instância,
com base no argumento de que, quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
teria postulado pela nulidade do despacho decisório, por não ter sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre o crédito pleiteado, antes do indeferimento do pedido.
Analisando-se a Manifestação de Inconformidade, fls. 14/15, verifica-se que
efetivamente o contribuinte havia levantado tal questão, conforme facilmente se consta da
simples leitura dos parágrafos a seguir reproduzidos:
II - PRELIMINAR DE NULIDADE
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

9. Pois bem, a RFB tem como praxe, em casos de homologação de declaração realizada
pelo contribuinte, enviar a este um "termo de intimação", que tem como finalidade
sanear eventuais erros intrínsecos ao ato legal antes de gerar um processo e decisão em
função de equivoco, quer seja, o valor declarado a maior nas DCTFs do período em
comento e da DIPJ do ano base de 2007, que traz o valor do pagamento da DARF sob o
código 2430 objeto da compensação.
(...)
12. Nestes termos, diante da ausência do termo de intimação para eventuais correções
pela Receita Federal, aponta-se violação ao disposto no artigo 3°, inciso II, da Lei n°
9.784/99, incorrendo em verdadeiro cerceamento ao direito de defesa, devendo o
despacho decisório ser declarado nulo.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/Ribeirão Preto se manifestou
unicamente quanto à questão de mérito, negando provimento à Manifestação de Inconformidade,
tendo silenciado quanto à preliminar aduzida, que sequer foi relatada.
No voto do relator do Ac. 14-49.225 da DRJ/RPO consta que:
No caso dos autos, para comprovar o crédito alegado, a contribuinte apresenta apenas
cópia da DCTF (fls.54) que conteria a retificação do equívoco, apresentada em
11/11/2009, após, portanto, a ciência do despacho decisório e a DIPJ também
retificadora e aprestada posteriormente ao despacho (fl. 78) referente ao ano calendário
2007.
Além disso, diante de informações diversas prestadas pela contribuinte a respeito do
valor de um débito de determinado período – inclusive mediante retificação da DCTF
após a ciência do Despacho em análise –, e tendo ela recolhido Darf em montante
equivalente ao maior valor declarado, como se poderia atestar a certeza e liquidez de
indébito daí decorrente, senão mediante a apresentação da documentação contábil/fiscal,
comprovando-se efetivamente o valor realmente apurado?
Contudo, tal documentação, que comprovasse o alegado equívoco na contabilização das
receitas, não consta dos autos.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
E, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas documentais devem
ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, sob pena de
preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade
Observe-se que não se trata aqui de privilegiar o aspecto formal em detrimento da
verdade material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar
informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada
em provas documentais robustas.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.
(...)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

Como se pode observar, apesar de a autoridade julgadora de primeira instância ter
fundamentado seu voto no sentido de que o ônus da prova é do contribuinte para demonstrar o
erro supostamente ocorrido, concentrou seus argumentos exclusivamente com relação à
manifestação de inconformidade. Não fez qualquer menção ao argumento da defesa de que
deveria ter sido intimada antes da emissão do despacho decisório.
Muito embora tenho convicção consolidada sobre esse tipo de argumentação,
efetivamente essa questão não poderia deixar de ter sido enfrentada pela autoridade a quo, sob
pena de evidente supressão de instância, e consequente violação ao direito de defesa.
Porém, há um outro aspecto a ser considerado no presente caso.
De acordo com o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, “Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Desta forma, passo à análise do mérito do litígio.
Mérito.
Em análise ao Despacho Decisório expedido pela Autoridade competente da
Derat/SP, verifica-se que o direito creditório pleiteado não foi reconhecido em razão de o
pagamento informado na DComp se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito
declarado pela própria Contribuinte em DCTF.

Em sua defesa, o contribuinte anexou aos autos cópia da DCTF retificadora,
transmitida em 11/11/2009 (fls. 54/58); a DIPJ retificadora, entregue em 11/08/2009 (fls. 78/87);
cópia do documento de arrecadação, no valor total de R$ 1.130.386,17 (fls. 88); e cópia da
Demonstração do Resultado do período de janeiro a dezembro de 2007, fls. 124/128 (este
entregue quando da apresentação do recurso voluntário).
Reproduz-se, a seguir, parcialmente os citados documentos:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

Como se pode observar, os dados são convergentes, havendo uma pequena
diferença entre o valor do Lucro Líquido, antes da CSLL/IRPJ, informado na DIPJ
(18.150.579,92) e o apurado na DRE (18.150.580,51). Um diferença de apenas R$ 0,59.
Desta forma, considerando-se também que a DIPJ retificadora foi entregue antes
da emissão do despacho decisório e que o contribuinte efetivamente retificou a DCTF, considero
que os elementos de prova são suficientes para lastrear o crédito pretendido, no valor de R$
69.712,41 (1.110.398,99 – 1.040.686,58).
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório, no valor de R$ 69.712,41, para ser utilizado na compensação de
que trata o PER/DCOMP no 33207.10388.100309.1.3.04-5619.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.386 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675531/2009-92

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital